Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA E À NULIDADE ABSOLUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal em que o réu fora condenado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/06), perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP) e violação de domicílio (art. 150, §1o, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de decadência do direito de representação no crime de perseguição; e (ii) definir se há nulidade por ausência de perícia técnica em provas utilizadas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, têm natureza vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão de mérito.
4. Os pontos mencionados pelo embargante não foram suscitados nas razões de apelação, configurando inovação recursal. O princípio da eventualidade, aplicável ao processo penal, impõe à parte o dever de apresentar todas as suas alegações e fundamentos no momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103, 147-A, §1o, II, e 150, §1o; CPP, arts. 38, 563, 619 e 620; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028642, 0006424-82.2020.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 1840113, 0012678-40.2012.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão 1993144, 0704036-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025.